Tribunal: TJPA
Processo: 0811941-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811941-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENDA CAROLINE SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL DECORRENTE DA NÃO EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
PROVISÓRIA IMPOSSIBILITANDO A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO
.

CONCESSÃO DA ORDEM APENAS PARA DETERMINAR QUE SE
EXPEÇA A COMPETENTE CARTA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
PROVISÓRIA E PERMITIR QUE A PACIEN
TE DÊ INÍCIO À EXECUÇÃO DA
PENA.

-
Sabe-se que as
disposições da Lei de Execução Penal aplicam
-
se igualmente
aos Presos
provisórios, concedendo
-
os o direito de usufruir os benefícios da
Execução Penal antes do trânsito em julgado da Sentença condenatória
.

-
E, n
os termos da Súmula nº 716 do STF, bem como do Art. 8 da Resolução 113/2010 do CNJ, e princípios da igualdade e proporcionalidade, admite
-
se a expedição da Guia
de Execução Provisória, antes do trânsit
o em julgado da Sentença
condenatória
. Inexistindo, portanto,
óbice à expedição da Guia de Execução
Provisória a presença de sentença penal condenatória não transitada em julgado, justamente para preservar à p
essoa condenada o exercício
dos direitos próprios à Execução Penal
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Sant
os,
apontando com o
autoridade coat
ora o
Juízo de Direito da
Vara
Ú
nica
da Comarca de
Tomé
-
Açu, em favor de
Brenda Caroli
ne Santana da Silva
,
que
,
condenada
em decisão ainda sem o trânsito em julgado, nos autos de
nº
0
0
0
0
741
-
29
.20
19
.8.14.00
60, pela suposta
prática d
os
crime
s
de
tráfico de drogas e
de
fals
a
ide
nti
dade
)
,
em regime inicial fechado,
à pena de
07 (sete ) anos, 03 (três
) meses
e
10 (dez) d
ias
de reclus
ão
.

Aduz a impetração que a paciente encontra sofrendo constrangimento ilegal pois a sentença condenatória foi proferida no dia 11/11/2020 e, até o presente
momento, o juízo não encaminhou à vara de exceção os documentos necessários à instauração
da execução penal da paciente.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar ao juízo que
encaminhe à vara de execução os documentos necessários ao devido cumprimento da pena pela
paciente, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos

Os autos me vieram
distribuídos, contudo, pelo meu gozo de licença regulamentar, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Des. Leonan Gondin da Cruz Júnir, exclusivamente para análise da
liminar, nos termos do art.112, §2º, do RITJ, momento em que a indeferiu, e determinou o pedido de informações à autoridade demandada, devidamente apresentadas, e, após, a remessa dos autos ao r. do Ministério Público.

As informações foram apresentadas, na parte que interessa, nos seguintes termos, no dia 04/12/2020:

"(...)
Em 13/10/2020 foi proferida sentença condenatória
que aplicou a
pena total de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 800 (oitocentos)
dias
-
multa.

Na sequência, a Defesa da ora p
aciente opôs embargos de
declaração a fim de sanar
omissão apontada na sentença e para o
prequestionamento da matéria.
Com vista dos autos, o Ministério Público apresentou contrarrazões
em 29/10/2020.
Os embargos foram parcialmente providos em 11/11/2020 a
fim de
corrigir erro material na detração penal e sanar omissão quanto a fixação do regime
fechado para início de cumprimento da pena.

Em 18/11/2020 foi expedido mandado de intimação da sentença, da
qual a ré tomou ciência em 30/11/2020, conforme certidã
o de fls. 155.

Considerando a manifestação do interesse de recorrer apresentada
pela ré quando intimada da sentença e devidamente certificada por Oficial de
Justiça, os autos foram remetidos ao Gabinete em 02/12/2020 para deliberação.

A paciente responde a
outros dois procedimentos criminais,
conforme certidão anexa
. P
oucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade".

Por fim, a Procurador de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento do presente writ e concessão da ordem, para que seja
determinada
a
e
x
pedição
da
guia de exe
cução provisór
ia
d
a
paci
e
nte
Brenda Caroline Santana da Silva.

É o Relatório.

É

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente
writ.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento sofrido pela paciente, diante da sentença condenatória penal proferida em seu desfavor, que ainda não transitou em julgado, sem a expedição da necessária Guia de Execução Provisória para a autuação do devido processo de execução penal.

Sabe-se que as
disposições da Lei de Execução Penal aplicam
-
se igualmente
aos Presos
provisórios, concedendo
-
os o direito de usufruir os benefícios da
Execução Penal antes do trânsito em julgado da Sentença condenatória
.

E, n
os termos da Súmula nº 716 do STF, bem como do Art. 8 da Resolução 113/2010 do CNJ, e princípios da igualdade e proporcionalidade, admite
-
se a expedição da Guia
de Execução Provisória, antes do trânsit
o em julgado da Sentença
condenatória
. Inexistindo, portanto,
óbice à expedição da Guia de Execução
Provisória a presença de sentença penal condenatória não transitada em julgado, justamente para preservar à p
essoa condenada o exercício
dos direitos próprios à Execução Penal
.

E, conforme bem ponderou a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater:
"E mais:
estar
-
se, em v
erdade,
diante
não de
caso
envolvendo
decisão
previamente
provo
c
ável
pela parte interessada
junto
ao juízo monocrá
t
ico
competente
–
o
que
marge
i
a
uma das
vertentes de
hipótese de
preju
dicialidade do HC por indevida
“
supressão de
instância
”
–
, mas, sim,
de
procedimento
legalmente
regulado
(
art
s
.
2º,
§
único
, e
107
da
LEP
]
,
e
, ainda,
art. 8º
da
Resolução nº
113 do CNJ
,
e S
ú
m
u
la
nº
716
do ST
F
)
,
de forma que
o
próprio
juízo
sentenciante
,
quando da
prestação das
informa
ções
, poderia não apenas melhor
e
justificad
amente clarear o ocorrido,
como
t
ambém
,
cie
n
tificando
-
se d a probl em ática apontada, so l u c ion á
-
l
a
,
comunicando
poster
ior
mente
V.
Exa.
de tal inic
iativa
e resolução, o que não veio
a ocorrer".

E, de fato, analisando o sistema de acompanhamento processual - LIBRA2G, bem como o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ainda não houve a instauração do obrigatório processo de execução penal, justificando a autoridade demanda, em suas informações, que os autos estão conclusos para deliberação desde o dia 02/12/2020, diante da
manifestação do interesse de recorrer apresentada
pela ora paciente, quando intimada da sentença e devidamente certificada por Oficial de
Justiça.

Assim,

em razão da
necessidade da

expedição da guia
de recolhimento
,

p
a
ra
a
formação dos aut
os d
e execução penal
,
bem como da

aus
ê
ncia de re
gistro
, nos presentes autos,
de justificativa
razoável par
a
a sua não expedição, o acolhimento do pedido apresentado é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, em conformidade com o parecer Ministerial, conheço do presente Habeas Corpus, e CONCEDO a ordem, para que seja expedida a Guia de recolhimento de Execução Provisória da paciente Brenda Carolina Santana da Silva, com todas as cautelas de estilo.

É o voto.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 12 a 14 de Janeiro do ano de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 15/01/2021